Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-36.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002492-36.2020.8.05.0154

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STEPHEN AIRES DE ALENCAR BENTO

Advogado(s):
GAUVANE HAENDEL CASTRO SENA

APELADAS: GNC NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA e OUTRA

Advogado(s):
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃ
O
. AÇÃO DE RECONHECIMENTO, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESCRITA DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Stephen Aires de Alencar Bento, contra a sentença prolatada na Ação de Reconhecimento, Liquidação e Dissolução de Sociedade n° 8002492-36.2020.8.05.0154, movida em desfavor de GNC Nutrição Esportiva Ltda e Delminha Silva Souza, cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos suficientes ao reconhecimento judicial da existência de sociedade de fato entre os litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição de sociedade de fato entre particulares requer prova escrita, quando a controvérsia se estabelece entre os próprios sócios, conforme prevê o art. 987 do Código Civil.

4. A documentação acostada pelo Demandante, como
prints
de conversas e
e-mails
, são insuficientes à comprovação do vínculo empresarial deduzido.

5. Condenação por litigância de má-fé rechaçada, pois ausente o dolo do Requerente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002492-36.2020.8.05.0154, oriundos da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, tendo como Apelante
STEPHEN AIRES DE ALENCAR BENTO
, sendo Apeladas
GNC NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA
e
DELMINHA SILVA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .